Tribunal: TJDFT
Processo: 0752797-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0752797-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JORGE RODOPOULOS RECORRIDO: A CONTRATE BRASIL LTDA - ME DECISÃO O recorrente formulou pedido (ID 63258654) para obter a restituição das custas processuais em razão do não conhecimento do recurso inominado, diante da deserção declarada pela decisão de ID 61671959. Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria, Art. 195. Será cabível a devolução de custas processuais em caso de: "I - desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II - recolhimento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III - recolhimento em duplicidade; IV - concessão de gratuidade de justiça; V - determinação judicial ou administrativa" Assim, o pedido de devolução das custas processuais deve ser direcionado ao exame do setor próprio da Corregedoria da Justiça, conforme procedimento regulamentado na Portaria Conjunta 50/2013 (Arts. 10 e seguintes), mesmo porque não se verifica qualquer das hipóteses do Art. 195 do Provimento Geral da Corregedoria. Publique-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.